Tribunal: STF
Processo: HC 203474
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.6.2021 por Cristiano Salmeirão, advogado, em benefício de Sérgio Manoel Ramos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 673.594. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2133096-48.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Luiz Antonio Cardoso, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta que o paciente foi preso preventivamente em data não especificada nos autos e que, em 3.5.2021, foi condenado às penas de cinquenta e oito anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de cinquenta e um dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput e no inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 e com o caput e o § 1º do art. 29 (latrocínio tentado); no caput e no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o caput e o § 1º do art. 29 (latrocínio); no caput e no inc. I do § 1º do art. 250 c/c o caput e o § 1º do art. 29 (incêndio); no caput e no § 2º do art. 251 c/c o caput e o § 1º do art. 29 (explosão), todos do Código Penal.
    Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador relator em 12.6.2021.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 673.594 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.6.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) é afastar os efeitos da Súmula 691/STF, hic et nunc, em hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da jurisprudência predominante desta Corte ou, então, veicule situações configuradoras de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade”.
    Sustenta que, “ao decidir condenar o paciente e a fixar a pena privativa de liberdade, o Juiz “a quo“ não apresentou fundamentação idônea capaz de manter a prisão preventiva, como determina a legislação e a CF/88”.
    Afirma que “a prisão preventiva do PACIENTE fundamentada na gravidade do crime e da prática de violência contra a pessoa, dizem respeito ao ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO e não servem para justificar a prisão preventiva” (sic).
    Argumenta “não serv(ir) como fundamentando idônea a prisão do PACIENTE, o alegado risco de que solto irá se furtará a aplicação da lei penal e o regime de pena fechado fixado na decisão, sob pena de ser reconhecida a ANTECIPAÇÃO SATISFATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA” (sic).
    Enfatiza que “o PACIENTE é primário, bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laborativa de encanador e eletricista, como demonstra através dos documentos juntados no pedido de revogação de prisão preventiva e nas provas produzidas nos autos” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Por fim, requer que seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE por FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA ou subsidiariamente, para aplicar MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, e ao final julgar PROCEDENTE O MÉRITO do pedido, como medida de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 673.594. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2133096-48.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Luiz Antonio Cardoso, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Não se constata ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.
    Para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o magistrado de primeira instância enfatizou a necessidade de garantia da ordem pública considerada a violência empregada no cometimento dos crimes, praticados no contexto de subtração de valores de empresa de segurança por grupo armado.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “Da materialidade do crime de latrocínio tentado praticado contra os dezesseis policiais militares que estavam na sede do CPI 10 e cercanias: 
    Conforme consta dos autos, ficou provado que os criminosos efetuaram disparos de fuzis e metralhadoras na direção dos policiais militares que estavam na sede do CPI-10. Dezesseis policiais estavam lá e somente não foram atingidos por circunstâncias alheias à vontade dos assaltantes, já que os policiais ficaram atrás de construções, veículos e árvores para que não fossem atingidos pelos disparos.
    O laudo pericial de fls.733/734 demonstra que os disparos atingiram o prédio do CPI-10 (coluna de concreto, poste de iluminação, veículo Fiat Pálio que estava no local). 
    Com esta ação (disparos com armamento pesado contra a sede do Batalhão da Polícia Militar), os policiais ficaram sitiados e sem energia elétrica (consequência dos incêndios numa carreta e num caminhão trator provocados pelos assaltantes), o que possibilitou aos demais criminosos consumar a subtração na empresa de valores – Protege.
    Da materialidade do crime de latrocínio tentado praticado contra a vítima Eneida Marta Vieira Zucon: 
    Também ficou provado que alguns criminosos que atuavam na contenção ficaram em pontos estratégicos e efetuavam disparos a esmo e contra veículos que passavam pelas cercanias. Isto para dar respaldo aos criminosos que estavam explodindo a empresa de valores para consumação da subtração. Um dos disparos atingiu a caminhonete Nissan Frontier, placa JHT 7338, que transitava pela Rua Aviação e era conduzida por Edesílton Santos da Silva, tendo como passageira sua esposa, Sra. Eneida Marta Vieira Zucon, que foi atingida de raspão por estilhaços de projétil, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (laudo de fls.2172/2173). O laudo de fls.712/716 comprova que o disparo perfurou o para-brisa dianteiro da caminhonete , perfurou o encosto de cabeça do banco do passageiro e atingiu o encosto de cabeça do banco traseiro. A vítima Eneida estava com o braço apoiado no descanso existente perto do câmbio, com o corpo inclinado na direção de seu marido condutor da caminhonete. Por isso não foi atingida na cabeça pelo projétil. Assim, caracterizado outro crime de latrocínio tentado. 
    Também deve ser consignado que um dos disparos atingiu o veículo VW Gol, de cor cinza, placa CVY 2067/Santo Antônio do Aracanguá. Este veículo era conduzido por Lucas Maicon Goês da Silva, pela Rua Aviação, tendo como passageiros Joice Cristina Gonçalves de Morais Silva, mulher que estava grávida, e a criança Diogo. Os estilhaços de projétil de arma de fogo causaram ferimentos na passageira Joice, não houve antecipação de parto (laudos periciais de fls.306/307, 736/741).
    Da materialidade do crime de latrocínio consumado praticado contra a vítima André Luís Ferro da Silva: 
    Consta dos autos que no início da madrugada do dia 16 de outubro de 2017, no cruzamento da Rua Aviação com a Rua Maurício de Nassau, os acusados, previamente ajustados e conscientes da ação em comum, agindo em concurso, mediante violência exercida com armas de fogo, da qual resultou a morte da vítima André Luís Ferro da Silva (Policial Civil), subtraíram, além das quantias já mencionadas pertencentes à empresa de valores Protege, pistola Taurus calibre .40, pertencente à Polícia Civil do Estado de São Paulo (com carga para referido policial); as vestimentas do GOE (calça tática de uso policial, camiseta dry fit, de cor preta, cinto tático e coturno) e um aparelho celular da marca motorola C4, pertencentes à vítima André Luís Ferro da Silva.
    Consta que André Luís Ferro da Silva (policial civil que atuava no GOE local) estava à paisana e passava pela rua Aviação com seu veículo GM Corsa de cor prata, placa DBP – 3450/Araçatuba, quando seu veículo foi atingido por um disparo de arma de fogo (fuzil) e foi obrigado a parar o veículo. Três criminosos do grupo de contenção cercaram o veículo. O policial civil André Luís desceu do veículo com as mãos para cima (em sinal de rendição). Os criminosos conduziram André até a calçada e encontraram na cintura dele o coldre com a pistola Taurus .40, número SXK35599, pertencente à polícia civil do Estado de São Paulo. Logo depois de tomar conhecimento de que a vítima era policial civil, um criminoso que usava chapéu de selva, efetuou dois disparos à curta distância na vítima André, provocando sua queda ao solo. Instantes depois, o mesmo criminoso efetuou um terceiro disparo, que atingiu o peito da vítima, que já estava caída ao solo, que ali ficou agonizando até o final do ataque à Protege. Foi socorrido cerca de uma hora depois, mas acabou falecendo antes de dar entrada no Pronto Socorro. 
    Desse modo, configurou-se, também o crime de latrocínio consumado (laudo de exame necroscópico de fls.349/354).
    Da materialidade do crime de incêndio: 
    Na esquina da Rua Capitão Alberto Mendes Júnior com a Rua Maurício de Nassau, um dos criminosos estacionou o caminhão Volkswagen, modelo 24.280 CRM 6X2, de cor branca, chassi 953658246FR502375, placa FNW-2740/Paulínia-SP. Em seguida, um dos criminosos despejou material inflamável nesse caminhão e ateou fogo no veículo (conforme laudo pericial de fls. 731/733). O caminhão se tratava de veículo dublê. 
    E na esquina da Rua Capitão Alberto Mendes Júnior com a Rua Tenente Alcides Teodoro dos Santos, um dos criminosos estacionou um caminhão trator e uma carreta (placa CUA-0272/Várzea Paulista) nele acoplada. Em seguida, um dos criminosos despejou material inflamável no caminhão trator e na carreta, ateando fogo em ambos (conforme laudo pericial de fls. 728/730).
    Consta que as chamas também atingiram um poste de madeira existente no local, prejudicando o sistema de transmissão de energia elétrica, o que afetou o sistema do COPOM do CPI-10. 
    Desse modo, configurado o delito de incêndio, referente aos dois caminhões que foram e colocados nas esquinas que dão acesso ao CPI 10, incendiados para dificultar/impedir a passagem de viaturas policiais, além de gerar perigo comum, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Além disso, o sistema de transmissão de energia elétrica daquela região da cidade sofreu avarias em razão do incêndio do caminhão trator e da carreta. 
    Da materialidade do crime de explosão:
    Conforme ficou provado nos autos, os criminosos efetuaram três explosões, com emprego de cartuchos de emulsão explosiva (da marca Nitromix Gel), de segmentos de cordeldetonante NP-05 (da marca Imbel, de cor amarela, cada qual entre 645 mm e 11.340 mm de comprimento, com 4 mm de diâmetro), de segmentos de cordel detonante NP-05 (da marca Valecord, de cor rosa, cada qual entre 1.340 mm e 7.100 mm de comprimento, com 4 mm de diâmetro) e de detonadores/espoletas padrão nº 08 (cada qual entre 61 mm e 85 mm de comprimento). Com as três explosões, os criminosos danificaram o imóvel onde estava instalada a base operacional da Protege e tiveram acesso à área na qual ficavam os cofres. Em face das três explosões, houve perigo à vida, à saúde e ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas (moradores circunvizinhos, pedestres e demais usuários de vias públicas situadas ao redor da Protege), conforme laudo pericial de fls. 4269/4270.
    Assim, os laudos periciais acima referidos e a prova oral produzida durante a instrução processual demonstram a materialidade dos crimes de latrocínio (dois tentados e um consumado), crime de incêndio e crime de explosão. (…)
    Os réus Edimar Murilo da Silva Maximiano, André Luiz Pereira da França, Ramon Alves Ornelas, Edson Januário de Souza, Marco Antônio Rodrigues Antonieto, Roni Alves de Oliveira, Wílson Evaristo Franco e Sérgio Manoel Ramos não poderão recorrer em liberdade, pois é necessário manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois os crimes foram praticados com violência contra pessoas, e também para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a presente sentença condenatória, no regime inicial fechado. Expeçam-se ofícios de recomendação”.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela violência empregada na prática do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 
    2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 
    3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.256-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos, indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.287-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerado o cometimento de delito de extorsão mediante sequestro, praticado por policiais militares, no que utilizada a estrutura do Estado para auferir vantagens econômicas espúrias, bem assim o emprego de armas de fogo e realizadas ameaça e violência contra as vítimas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. A custódia, mantida na sentença e implementada ante o flagrante, revela configurada a atualidade da medida com o contexto fático a respaldá-la” (HC n. 178.104, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    2. A Primeira Turma do STF tem consignado o entendimento de que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.768-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, o qual teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora